Tribunal: TJSP
Processo: 1016789-68.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
ção de aposentadoria e pensões oriundos da FEPASA pela FAZENDA, a legislação não prevê a equiparação de aposentados e pensionistas aos empregados oriundos da FEPASA ou a servidores estatutários.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016789-68.2018.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2021; Data de Registro: 06/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2021

Data de publicação:

06/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – FEPASA – INCIDÊNCIA SEXTA-PARTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Pretensão da autora, pensionista da FEPASA, em ter concedida o adicional temporal sexta-parte.
Sentença de improcedência.
PRESCRIÇÃO – Prescrição do fundo de direito afastada – Aplicação da Súmula 85 do STJ – Em tais casos, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas a parcelar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – FEPASA – INCIDÊNCIA SEXTA-PARTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Pretensão da autora, pensionista da FEPASA, em ter concedida o adicional temporal sexta-parte.
Sentença de improcedência.
PRESCRIÇÃO – Prescrição do fundo de direito afastada – Aplicação da Súmula 85 do STJ – Em tais casos, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas a parcelar quinquenal.
MÉRITO – Pleito da parte autora para percepção de sexta-parte, com fulcro no art. 129, da Constituição Estadual – Impossibilidade – Vinculação dos ferroviários da FEPASA ao regime celetista – Inteligência do art. 6o, da Lei Estadual 10.410/71.
A despeito da complementação de aposentadoria e pensões oriundos da FEPASA pela FAZENDA, a legislação não prevê a equiparação de aposentados e pensionistas aos empregados oriundos da FEPASA ou a servidores estatutários.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.